Tribunal: TJSP
Processo: 1007497-07.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TELEFONIA – Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Ausente comprovação de relação jurídica entre as partes – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Demais anotações que são posteriores às questionadas na demanda, sendo inaplicável o disposto na Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados –

Ementa:
TELEFONIA – Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Ausente comprovação de relação jurídica entre as partes – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Demais anotações que são posteriores às questionadas na demanda, sendo inaplicável o disposto na Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados – Valor arbitrado de acordo com o valor do débito, a condição pessoal das partes e a extensão dos danos.

Apelação provida.